Tribunal: TJBA
Processo: 8135592-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135592-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ELIANA SOUZA DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
JULIANNA DE ALBUQUERQUE SOBRAL

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE, POSSE OU DOMÍNIO ÚTIL DO IMÓVEL. CADASTRO FISCAL MUNICIPAL DE NATUREZA DECLARATÓRIA. PREVALÊNCIA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DE SÓCIO OU ADMINISTRADOR SEM DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal, reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante para responder por créditos de IPTU e TRSD referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017, vinculados à inscrição imobiliária municipal nº 689.388-0, determinando a desconstituição da constrição judicial realizada via Sisbajud sobre ativos financeiros de titularidade da apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelada possui legitimidade passiva para responder pelos débitos tributários incidentes sobre imóvel pertencente à pessoa jurídica da qual figura como administradora; (ii) estabelecer se o cadastro imobiliário municipal possui aptidão para prevalecer sobre o registro imobiliário na definição do sujeito passivo do IPTU; e (iii) determinar se o pagamento anterior de débitos fiscais mediante constrição judicial configura reconhecimento voluntário da legitimidade tributária da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título.

A certidão de inteiro teor da matrícula nº 122.540 do 3º Registro de Imóveis de Salvador comprova que o imóvel pertence à pessoa jurídica Distribuidora de Produtos Alimentícios São Roque Ltda., figurando a apelada apenas como representante legal e administradora da sociedade adquirente.

A atuação da apelada como mandatária da pessoa jurídica na escritura de aquisição não a transforma em adquirente em nome próprio, permanecendo a propriedade e o domínio útil exclusivamente em nome da sociedade empresária.

A tese firmada pelo STJ no Tema 122 pressupõe a existência de propriedade, posse ou domínio útil do imóvel para configuração da sujeição passiva tributária, circunstância não verificada em relação à apelada.

O cadastro imobiliário fiscal municipal possui natureza meramente declaratória e administrativa, sendo incapaz de constituir ou transferir propriedade imobiliária, prerrogativa reservada ao registro imobiliário.

Havendo divergência entre os dados cadastrais do Fisco e a matrícula imobiliária oficial, prevalece o registro imobiliário, dotado de fé pública e eficácia erga omnes.

O próprio sistema fazendário municipal identificou como contribuinte cadastrado a pessoa jurídica proprietária do imóvel, circunstância que evidencia o equívoco da cobrança dirigida contra a administradora.

A responsabilidade tributária pessoal de sócios e administradores exige demonstração de dolo, excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135, III, do CTN.

O mero inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade empresária não autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra sócios ou administradores, conforme entendimento consolidado na Súmula 430 do STJ.

O Município não produziu prova de qualquer conduta ilícita da apelada apta a justificar sua responsabilização pessoal pelos débitos tributários da sociedade empresária.

O pagamento anterior de débitos fiscais decorrente de bloqueio judicial via Bacenjud não configura reconhecimento espontâneo da legitimidade passiva ou assunção voluntária da obrigação tributária.

A presunção de legitimidade da CDA foi afastada por prova documental inequívoca produzida pela embargante, legitimando o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva para cobrança de IPTU exige demonstração de propriedade, posse ou domínio útil do imóvel, nos termos do art. 34 do CTN.

O administrador ou representante legal da pessoa jurídica proprietária do imóvel não responde pessoalmente por débitos de IPTU sem comprovação dos requisitos do art. 135, III, do CTN.

O cadastro imobiliário municipal possui natureza meramente declaratória e não prevalece sobre o registro imobiliário para definição do sujeito passivo tributário.

O pagamento de débito tributário decorrente de constrição judicial não configura reconhecimento espontâneo da legitimidade passiva do executado.

A responsabilidade tributária de sócios e administradores demanda prova de dolo, excesso de poderes ou infração legal, sendo insuficiente o mero inadimplemento tributário da sociedade empresária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146, III, “b”; CTN, arts. 34, 97, III, 121, 123, 128, 130, parágrafo único, e 135, III; CPC, arts. 373, II, 1.036 a 1.041, e 85, §11; CPC/1973, art. 686, V; CPC/2015, art. 886, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.914.902/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 09.10.2024, Tema 1.134; STJ, Tema 122; STJ, Súmula 430; STJ, Súmula 435; STJ, REsp 1.371.128/RS, Tema 630; TJSP, AI nº 2295836-45.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo L. Theodósio, 18ª Câmara de Direito Público, j. 12.11.2024; TJBA, Apelação nº 0000027-02.2011.8.05.0254, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, j. 13.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8135592-22.2024.8.05.0001, em que é apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR,
e apelada
MARIA ELIANA SOUZA DOS SANTOS REIS .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator, Desembargador
Almir Pereira de Jesus
.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(04)